Tribunal: TJES
Processo: 5004229-17.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004229-17.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SUELLEN GOMES DOS SANTOS
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Como no presente recurso se discute a aplicação da TR como índice de correção monetária em matéria de FGTS, entendo que o caso é de suspensão do processo até o julgamento da ADI 5.090 do STF. Dessa forma, voto pelo sobrestamento do feito e retirada da pauta do mesmo.

VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DISCUSSÃO ACERCA DOS ÍNDICES A SEREM APLICADOS PARA CORREÇÃO DA DÍVIDA DE FGTS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação

em que a parte autora requer a nulidade do contrato temporário firmado com o Estado e o pagamento de verbas de FGTS.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente os pedidos autorais.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 3488019), requerendo que seja aplicada a TR (Taxa Referencial) na aplicação de juros e correção monetária.

Entretanto, sob o fundamento de obscuridade, pretende o recorrente que esta Turma resolva quais índices devem ser aplicados para a correção da dívida, diante do silêncio do ato sentencial a respeito.

Primeiramente, caberia ao recorrente a interposição de Embargos de Declaração junto ao juízo a quo para definição da questão. Depois, não pode esta Turma decidir questões afetas às atribuições do juiz sentenciante, sob pena de supressão de instância.

Por fim, e não menos importante, decidir a questão em segundo grau, sem o devido pré-questionamento anterior, pode importar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais a situação poderá ser dirimida na fase de cumprimento do julgado.

Assim, não conheço do recurso.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.